Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMITAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. PERÍODO. PRAZO DE PURGA DA MORA. DELIMITAÇÃO LEGAL.

1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples registro de, na hipotética circunstância de o bem não ser localizado, ser facultada à parte a conversão em execução. Capítulo do recurso não conhecido.

2. No caso, a proibição de remoção do bem se delimitou ao período específico de purgação da mora, legalmente estabelecido. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 dias da execução da liminar. Ou seja, a decisão impugnada se resumiu a dar cumprimento à legislação que rege a matéria, estabelecendo limitação temporária. Cabe ressaltar que a necessidade de comunicação do deslocamento do bem para outro Estado ao juízo (contida no item 5 das advertências às partes) não se confunde com proibição de movimentação do veículo.

3. Recurso conhecido em parte e não provido.